Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-48.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000431-48.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BELLAVER - CPF: 005.047.751-03 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. REVELIA DO REQUERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. PROVA DIGITAL. CAPTURAS DE TELA E ÁUDIOS DE WHATSAPP DESACOMPANHADOS DE METADADOS, ATA NOTARIAL OU OUTRO MEIO DE VALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA DOS INTERLOCUTORES E DA INTEGRIDADE DO CONTEÚDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE QUE NÃO EXIME O AUTOR DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leandro Bellaver contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Roosevelt Ferreira da Silva (id. 329278851). O recorrente busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o juízo de origem agiu com formalismo excessivo ao desconsiderar as capturas de tela e áudios de WhatsApp juntados aos autos, argumentando que a revelia do recorrido atrairia para este o ônus de provar a falsidade dos documentos, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais ou a anulação do julgado (id. 329278852).

2.

A controvérsia cinge-se em verificar se as provas digitais colacionadas aos autos pelo autor, consistentes em áudios soltos e capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp, são suficientes para comprovar o ato ilícito consubstanciado em supostas ameaças e perseguição, notadamente diante da revelia decretada em desfavor do recorrido.

3.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decretação da revelia, decorrente do não comparecimento do requerido à audiência de conciliação (art. 20 da Lei nº 9.099/95), induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Tal presunção não desonera a parte autora do encargo de colacionar aos autos lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do seu direito, consoante a regra basilar de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Compulsando os autos, constata-se que a pretensão indenizatória do recorrente fundamenta-se exclusivamente em arquivos de áudio e capturas de tela do aplicativo WhatsApp. Contudo, os referidos arquivos digitais foram apresentados de forma isolada, desprovidos de elementos técnicos de rastreabilidade (metadados) ou de ata notarial que atestem a sua cadeia de custódia, a integridade do conteúdo e, principalmente, a identidade indubitável dos interlocutores.

5.

A prova digital, por sua natureza volátil e facilidade de manipulação, exige cautelas na sua valoração. O artigo 411 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a autenticidade documental, não sendo possível conferir força probante absoluta a "prints" de tela ou áudios quando a autoria não puder ser atestada por meio legal de certificação. A ausência de impugnação específica decorrente da revelia não confere, de forma automática, validade e higidez a uma prova que, por si só, apresenta-se frágil e inidônea para amparar uma condenação, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao recorrido (ameaças por policial militar).

6.

O princípio da informalidade e da simplicidade, norteador dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), não pode ser invocado para subverter a lógica processual e dispensar a parte da produção de prova segura e hígida. A exigência de que a prova digital seja minimamente verificável não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia da segurança jurídica e do devido processo legal, impedindo condenações baseadas em elementos de fácil adulteração. A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO ACIDENTAL DE IMAGEM DE TERCEIRO EM COLETIVA DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA OU ASSOCIAÇÃO AO CRIME NOTICIADO. PROVA INSUFICIENTE DO ALEGADO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...) A caracterização do dano moral indenizável exige a demonstração de violação concreta à honra, imagem ou reputação do indivíduo, o que demanda prova robusta.O autor não comprova, de forma idônea, que as mensagens apresentadas como prova lhe foram efetivamente direcionadas, por não possuírem data e ausência de ata notarial, conforme exigência do art. 384 do CPC.A ausência de prova oral fragiliza a narrativa de constrangimento e repercussão negativa, inviabilizando a caracterização do dano moral.Precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal assentam que matérias jornalísticas de cunho meramente informativo, sem abuso ou intenção difamatória, não geram dever de indenizar.O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento:A aparição acidental de imagem de terceiro em matéria jornalística realizada em local público não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade.A indenização por dano moral exige prova concreta e idônea da lesão à honra, imagem ou reputação do indivíduo.O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. (N.U 1014972-15.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MENSAGEM PRIVADA EM WHATSAPP. PROVAS DIGITAIS . CONVERSAS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE E INTEGRALIDADE. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA PERANTE TERCEIROS . VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegadas ofensas proferidas pela parte ré em mensagens privadas de WhatsApp, nos termos do art. 487, I, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as capturas de tela e áudios de WhatsApp apresentados suprem os requisitos de autenticidade e integralidade exigidos para a validade da prova digital; (ii) estabelecer se as ofensas narradas, ainda que comprovadas, configuram dano moral indenizável diante da ausência de repercussão perante terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A prova digital exige comprovação mínima de autenticidade e integralidade, especialmente diante da facilidade de adulteração de dados eletrônicos. 4. A jurisprudência estabelece critérios objetivos para a aceitação da prova digital: origem e autenticidade do conteúdo, preservação da integralidade e demonstração de ausência de adulteração. 5 . A ata notarial constitui meio idôneo para comprovar a origem e fidelidade das provas digitais, mas sua ausência pode ser suprida quando presentes outros elementos aptos a corroborar o conteúdo apresentado. 6. No caso, as capturas de tela e áudios juntados não demonstram a origem nem a integralidade das conversas, revelando-se insuficientes para corroborar a narrativa da autora. 7 . Ainda que se admitisse a validade das provas, as ofensas ocorreram em caráter estritamente privado, sem repercussão pública ou demonstração de abalo à imagem da autora perante terceiros, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido .Tese de julgamento:1. A prova digital somente é admitida quando atendidos critérios mínimos de autenticidade, integralidade e ausência de adulteração.2. A ausência de ata notarial pode ser suprida, desde que os elementos apresentados sejam corroborados por outros meios idôneos de prova .3. Ofensas proferidas em âmbito privado, sem prova de repercussão negativa perante terceiros, não configuram dano moral indenizável.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 384, 405 e ss ., 349 a 441, 487, I; Lei n. 9.099/95; Lei Estadual n. 18 .413/14, arts. 2º, II, e 4º; Instrução Normativa – CSJEs, art. 18.Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n . 1000153-53.2018.8.26 .0012, rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27 .11.2019; TJAM, Apelação Cível n. 0903438-52.2022 .8.04.0001, rel. Des . João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 06.05.2024. (TJ-PR 00019905720238160209 Francisco Beltrão, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2025)

7.

Destarte, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar de forma robusta e inequívoca o ato ilícito alegado (ameaças, difamação e perseguição), rompe-se o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil, restando inviabilizada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

8.

Dessa forma, a sentença procedeu à correta análise das provas e aplicação do direito, não merecendo reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026